Tribunal: TJES
Processo: 0001002-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conselho sobre Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001002-04.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLARA SERENA OLIVEIRA SILVA registrado(a) civilmente como CLARA SERENA OLIVEIRA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO PARA INTIMAÇÃO DA CORRÉ. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como no presente caso.

2.
Inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.

3.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante.

4.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório.

5.
A invalidade do reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o artigo 226 do CPP, por si só, não é causa de absolvição, desde que haja provas independentes que sustentem a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001002-04.2022.8.08.0012

APELANTE: RENATO SOARES BOAVENTURA, MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Renato Soares Boaventura
e
Marcos Antônio Santos Costa
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Cariacica
, que considerou os recorrentes como incursos na figura tipificada no
artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II,

do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhes a pena de
10

(
dez
) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81

(oitenta e um) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 9/2/2022, por volta das 21h30, na rua 36, bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, os recorrentes subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, uma moto e todos os pertences da vítima Willians Santos Silva. Extrai-se, ainda, que na mesma data, às 23h, no mesmo bairro, em conjunto com a corré Clara Serena, os apelantes traziam consigo 2 (duas) buchas de maconha e 1 (um) pino de cocaína, sendo que a corré ainda transportava 1 (uma) arma de fogo, calibre .380 ACP, modelo submetralhadora, 34 (trinta e quatro) munições, da marca CBC, calibre .380, intactas e 3 (três) carregadores de submetralhadora com capacidade de 25 (vinte e cinco) munições.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela
nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento
,

em razão da leitura da denúncia para as testemunhas, em momento anterior à inquirição. Além disso, requerem a
absolvição
seja pela ausência de comprovação de autoria, tendo em vista a suposta nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico em sede policial, seja pela insuficiência probatória.

Antes de adentrar o mérito, propriamente dito, verifico que a douta PGJ suscitou questão de ordem a fim de que seja realizado o desmembramento do processo em relação à corré Clara Serena Oliveira Silva, visto que a mesma não teria sido intimada da sentença condenatória.

Contudo, como se sabe,
não há que se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial
(AgRg no RHC n. 176.136/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Esse é o caso dos autos. A corré respondeu o processo todo em liberdade e conforme se vê da certidão de folha 268,
a advogada constituída
, Hellen Tibúrcio Tiago Marinho (OAB nº 33.796/ES),
foi devidamente intimada
para tomar ciência do teor da sentença condenatória.
Portanto,
a intimação da corré é desnecessária
.

Prosseguindo, o recorrente requer que seja declarada a nulidade da prova testemunha, sob a alegação de que
durante a audiência de instrução e julgamento, o
parquet
teria realizado a leitura prévia da denúncia para as testemunhas. Contudo,
sem razão
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo de que
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Na hipótese dos autos, do que observo da mídia dos autos, embora realizada a leitura da denúncia, tanto a defesa, quanto a acusação, tiveram a oportunidade de formular perguntas às testemunhas, possibilitando que fossem sanadas quaisquer dúvidas em relação aos depoimentos prestados.

Ainda que assim não fosse, sabe-se que

o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte
, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
),
o que não ocorreu no presente caso,
já que em momento algum a d
efesa demonstrou que a ausência da leitura prévia da denúncia teria ensejado repostas substancialmente diferentes das testemunhas, a ponto de repercutirem de forma positiva na situação processual do recorrente.

Assentada tal premissa, observo que o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do auto de apreensão (folhas 22/23), auto de constatação provisória de substância entorpecente (folha 24), boletim unificado (folhas 25/31), laudo pericial (folhas 174/178) e laudo de exame químico (folha 234).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos.

A vítima Willian Santos Silva (mídia nos autos), relatou como se deu a empreitada criminosa. Observe:

[...] que trabalha na Estela lanches e foi fazer uma entrega de lanche e açaí; que como de costume parou a moto e quando foi entregar a comida a um dos acusados o outro saiu de trás de um carro, já com arma em punho, dizendo que o depoente tinha perdido; os dois começaram a tirar a caixa de entrega e levaram tudo, documento, cartão de crédito, moto, cartão de telefone; não recuperou o telefone, a moto ele recuperou; o fato aconteceu por volta das 21:30 horas; o crime de roubo foi cometido pelos dois acusados; só um acusado estava com arma e era uma arma longa; o local era um pouco ermo; o depoente foi ao DPJ para registar a ocorrência e quando estava indo embora, os acusados chegaram, sendo conduzidos, e estavam com as mesmas roupas, a mesma cor de camisa; um gordinho que parou o depoente, um mais magrinho que apontou a arma; dos bens subtraídos só recuperou a moto, com um dano no descanso; na delegacia reconheceu os acusados e isso era por volta das 23:00h; a Clara não participou do roubo; a ação foi muito rápida, “coisa de 2 minutos”; a rua não era bem iluminada; feito o reconhecimento o depoente conseguiu reconhecer apenas o acusado Renato como sendo o autor do crime.

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Todavia,
a palavra da vítima não é isolada nos autos
.

A testemunha Ronaldo Valério dos Santos (mídia nos autos), motorista do aplicativo Uber que buscou os recorrentes após a prática delitiva, relatou ter visto a arma de fogo apreendida. Senão vejamos:

que a Clara solicitou pelo aplicativo a corrida, ao chegar no local ela falou para o depoente que estava grávida e precisava pegar um remédio na casa de uma amiga; chegando no local indicado os dois acusados entraram no carro; como a rua estava escura o depoente não sabe dizer se os acusados estavam na posse de arma de fogo quando embarcaram; antes de chegar na BR uma viatura policial passou por eles, os acusados levantaram os vidros de trás no momento em que avistaram a viatura, por isso os militares abordaram o veículo dirigido pelo depoente e pediram que todos descessem do carro; a acusada no entanto ficou dentro do carro, sentada em cima da arma, o depoente não viu os acusados entregando a arma para ela; quando os militares terminaram a abordagem do depoente e dos dois acusados, pediram para que ele abrisse a porta do veículo para que a ré desembarcasse, momento em que viram a arma apreendida; os fatos aconteceram por volta de 22:40h ou 23h; quando chegou na delegacia o depoente ficou sabendo sobre o possível roubo cometido contra a vítima Willian; e que o crime teria acontecido momentos antes deles serem abordados pela polícia; o depoente não viu a droga apreendida, viu apenas dinheiro, 4 celulares; o depoente não recebeu pela corrida; o depoente estava deitado no chão sendo abordado pelos militares, quando eles pediram para ele levantar e abrir a porta do carro para a ré; quando abriu a porta a ré levantou e eles viram que ela estava sentada em cima de uma arma; a rua aonde os acusados embarcaram estava muito escura, mas o depoente pode perceber que eles saíram de trás de uma árvore e entraram no carro; o depoente reconheceu a ré como sendo a pessoa que pediu a corrida no aplicativo.

Além disso, o
policial militar
Caio Cesar de Oliveira Pereira, em juízo (mídia nos autos), que participou da abordagem dos apelantes, narrou que a região é conhecida pelo intenso tráfico, bem como que muitos indivíduos acabam utilizando UBER para tratar de questões relacionadas ao tráfico de drogas.

A título de complementação, a corré Clara Serena Oliveira Silva, em sede policial, relatou que iria ganhar R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer o transporte da arma de fogo utilizada no assalto para o município de Vila Velha. No entanto, em juízo, ela alterou a versão narrada, sustentando que os apelantes pediram para ela assumir a propriedade da arma, bem como que Marcos era namorado da mesma.

Ao serem interrogados em juízo (mídia nos autos),
os recorrentes apresentaram versões contraditórias sobre os fatos, imputando um ao outro a autoria do crime
,
razão pela qual suas versões não merecem credibilidade
.

Em relação ao reconhecimento, sabe-se que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento no sentido de que a validade do reconhecimento do autor da infração não estaria obrigatoriamente vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Contudo, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que deva reconhecer
a invalidade do reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o artigo 226 do CPP
. E, interpretando a sua própria jurisprudência, o STJ esclareceu que isso, por si só, não é causa de absolvição, desde que haja provas independentes que sustentem a condenação. Vejamos:

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção . [...] (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

No caso dos autos, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico.
Pelo contrário, a prova testemunhal se apresenta altamente relevante, com as declarações da vítima, bem como os depoimentos do policial militar, do motorista do uber e da corré. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta do réu típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação dos

apelantes

pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II,

do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06
,
não sendo possível acolher a pretensão absolutória por ausência de provas, tampouco pela nulidade do reconhecimento fotográfico.

Malgrado inexista impugnação específica, registro que inexistem reparos a serem efetivados nos critérios adotados pelo juízo de origem na dosimetria e individualização das penas.

Sendo assim, consoante o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.